Tribunal: TJDFT
Processo: 0723059-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723059-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VITAL VEICULOS LTDA, IEDO DE SOUZA CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0702851-05.2024.8.07.0019, que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis, destacando que a única medida constritiva realizada foi a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a demonstração de que a empresa executada se encontra ativa e em pleno funcionamento, bem como a ausência de bens suficientes para garantir a execução. Alega que foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis e que a medida requerida não comprometeria a continuidade das atividades empresariais da devedora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com o deferimento da penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada, nos termos do art. 835, X, e art. 866 do CPC. Preparo (ID 72729694). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso em exame, embora se vislumbre, em juízo de cognição sumária, plausibilidade jurídica na tese recursal, especialmente diante da demonstração de que a empresa executada se encontra ativa e da alegada ausência de bens suficientes para garantir a execução, não se verifica, neste momento, a presença do requisito da urgência. A decisão agravada apenas indeferiu, de forma provisória, a penhora sobre o faturamento, determinando a continuidade das diligências para localização de bens penhoráveis, o que não configura, por si só, risco de perecimento do direito ou de lesão irreparável ao agravante. Ressalte-se que a constrição sobre o faturamento da empresa constitui medida excepcional, devendo ser adotada com cautela, conforme entendimento consolidado no Tema 769 do STJ. Assim, ausente o perigo de dano iminente, não se justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador